Tribunal: TJPA
Processo: 0021576-11.2016.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0021576-11.2016.8.14.0006

RECORRENTE: RENAN FELIPE FEREIRA DIAS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2º, INCISOS I E IV DO CPB. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU OU DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
1 –
PLEITO DE IMPRONÚNCIA FORMULADO PELO RECORRENTE – IMPROVIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS NOS AUTOS. INCUMBÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA. QUALIFICADORAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS NA SENTENÇA. VÍTIMA QUE FOI SURPREENDIDA AO SER ALVEJADA POR DIVERSOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO DENTRO SUA RESIDÊNCIA. EXECUÇÃO DECORRENTE DE SUPOSTA DÍVIDA DE DROGAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
RENAN FELIPE FERREIRA DIAS
, contra sentença de pronúncia (
fls. 345/354 – ID 5378710
) proferida pelo MM. Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/Pa, que admitiu a denúncia do Ministério Público, pronunciando-o nas sanções punitivas do Art. 121, §2°, incisos I e IV do Código Penal.

Nas razões recursais (
fls. 372/376 – ID 5378712
), pugna o recorrente por sua impronúncia ante a inexistência de provas suficientes acerca da autoria delitiva, haja vista que o depoimento testemunhal colhido exclusivamente de informantes, parentes e amigos da vítima, são totalmente parciais e inservíveis para a pronúncia do réu.

Em sede de contrarrazões (
fls. 378/382 – ID 5378712
), o representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguida pela Douta Procuradoria em parecer (
fls. 397/403 – ID 8423284
).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra da denúncia que na noite de 27 de setembro de 2016, em sua residência, localizada na Rua Dona Ana, Passagem Joana Barbosa, bairro: Distrito Industrial, neste município, a vítima, ALESSANDRO BORGES DIAS, foi alvejado com tiros de arma de fogo pelos denunciados GERSON TEIXEIRA PIRES e ITALO FEITOSA RIBEIRO.

Exsurge dos Autos que a vítima se encontrava no interior de sua residência quando ali chegou e passou a ter um diálogo com a mesma o acusado ITALO FEITOSA RIBEIRO. Este, por sua vez, foi levar um aparelho celular para que o ofendido falasse com o ora custodiado no CTM IV, RENAN FELIPE FERREIRA DIAS. O motivo do contato telefônico realizado pelo preso de justiça era a cobrança da venda de entorpecentes que o custodiado teria repassado para a vítima vender.

Consta ainda na exordial, que toda a ação realizada foi arquitetada e ordenada pelo réu custodiado em momento pretérito com o objetivo de ceifara vida da vítima. Ocorre que, enquanto ITALO FEITOSA conversava e distraia a vítima juntamente com o preso de justiça que naquele momento estava via telefone celular cobrando a dívida de drogas, o executor GERSON TEIXEIRA PIRES, adentrou na residência por outro portão, momento em que a vítima, sem perceber a presença de seu algoz, foi atingida fatalmente por àquele criminoso, evoluindo a óbito no local.

Em razão do fato, os acusados Ítalo Feitosa Ribeiro, Gerson Teixeira Pires e Renan Felipe Ferreira Dias foram denunciados
(
fls. 126/128 – ID 5378698
)
pelo
Parquet
como incursos no art. 121, §2°, incisos I e IV do Código Penal Brasileiro.

Em decisão de
fls. 197/201 – ID 5378702,
encontrando-se o acusado
Ítalo Feitosa Ribeiro
em local incerto e não sabido, foi decretada a sua prisão preventiva, bem como determinada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional.

O acusado
Gerson Teixeira Pires
faleceu no curso do processo, tendo sido extinta a sua punibilidade em decisão de
fl. 363 – ID 5378711.

Por sua vez, o acusado
Renan Felipe Ferreira Dias
foi pronunciado
(
fls. 345/354 – ID 5378710
)
nos termos da denúncia.

Irresignado, o recorrente interpôs o presente recurso pleiteando, em suma, por sua impronúncia em razão da insuficiência de provas acerca a autoria delitiva, uma vez que as provas testemunhais colhidas pela acusação revelam-se insuficientes à formação dos indícios de autoria, por se tratarem os depoentes de pessoas próximas a vítima, como familiares e amigos.

De plano, verifica-se que a insurgência recursal não merece prosperar.

Como é cediço, a competência para julgar crimes dolosos contra a vida, conforme dicção do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, é do Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado, nessa fase, aprofundar-se no direito material, devendo restringir-se a análise perfunctória dos fatos.

Portanto, no procedimento do júri, a decisão de pronúncia constitui uma declaração de admissibilidade da acusação, bastando, para tanto, que o juiz se convença da existência do crime e de indícios de autoria ou de participação do réu no delito, quando então o remeterá para julgamento pelo Júri Popular, consoante nova redação dada ao art. 413, do CPP, pela Lei nº 11.689/2008.

Excepcionalmente, tem-se a absolvição sumária quando a ação do autor estiver amparada por uma causa de excludente de ilicitude ou culpabilidade, bem como ao se reconhecer a inexistência do fato, não ser o réu o seu autor ou dele não tenha participado, ou caso o fato não constitua infração penal (art. 415, do CPP). Contudo, para que seja declarada a absolvição sumária do réu, faz-se mister que haja prova extreme de dúvida, pois caso contrário, deverá o juiz pronunciá-lo.

Portanto, a pronúncia não funciona como um juízo de culpabilidade do réu, mas sim como um juízo de admissibilidade (prelibação), avaliando, simplesmente, se a acusação tem respaldo suficiente para que o juiz natural, que é o júri, dela conheça e resolva o que entender adequado, inclusive em relação à absolvição, condenação ou desclassificação do crime.

Nesse sentido, observa-se que o magistrado sentenciante ao prolatar a sentença impugnada,
apresentou as suas razões de forma suscinta, porém concisa quanto a presença dos indícios mínimos de autoria e materialidade, bem como, quanto as qualificadoras do ilícito imputado, elementos necessários e suficientes a pronúncia do recorrente.
Senão vejamos o trecho do
decisum
, na parte que importa:

“(...)

A
materialidade
está comprovada pela
Certidão de óbito da vítima à fl.
07 dos autos de IPL e pela
prova testemunhal.

(...)

Dos depoimentos colhidos na instrução criminal das testemunhas é. possível extrair a suficiência de indícios que se bastam para pesar sobre a pessoa do réu a autoria do delito.

(transcrição dos depoimentos colhidos em audiência)

(...)

a)

Motivo torpe

Depreende-se dos autos que o crime foi cometido em razão de dívidas de entorpecentes, o que revela
ser
repugnante, moral e socialmente repudiado.

Sendo assim, restou com o mínimo
de aparência quanto à existência da qualificadora
do Artigo 121, §2°, 1, do Código Penal.

b)

Recurso que dificultou/impossibilitou a defesa do ofendido

Depreende-se dos autos, que a vítima foi surpreendida pelos denunciados Gerson Teixeira Pires e Ítalo Feitosa Ribeiro, os quais teriam pulado o muro e efetuado os disparos contra a vítima que se encontrava em sua residência.

Pelos depoimentos prestados e
as
demais provas colhidas durante a instrução criminal, restou comprovada a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria na pessoa do réu.

Ante o exposto, com fundamento no Artigo 413 e seus parágrafos,
JULGO ADMISSIVEL A DENÚNCIA
para
PRONUNCIAR
o acusado
RENAN FELIPE FERREIRA DIAS
, nas sangres previstas no Artigo 121 §2º, incisos I e IV, do Código Penal devendo o mesmo ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca.

(...)”

De fato
, a materialidade delitiva está demonstrada pelo laudo cadavérico nº. 2018.01.002220-TAN (
fls. 315/316
-
ID 5378708
)
,
o qual pontou como causa morte, “
Hemorragia intracraniana devido a traumatismo cranioencefálico produzido por projéteis de arma de fogo
”.

Do mesmo modo, verifica-se que os indícios de autoria estão suficientemente demonstrados nos autos pelos depoimentos prestados na fase judicial pelas testemunhas ouvidas por ocasião da realização da audiência de instrução de julgamento realizada em 06.05.2019 (
fls. 293/296 – ID 5378707
), transcritos na própria sentença de pronúncia, senão vejamos:

“(...)

A testemunha
Maicon Borges Dias
, ouvido como informante, declarou ser irmão da vítima e amigo do denunciado Ítalo Feitosa Ribeiro. Relatou que a vítima também era amiga do acusado Ítalo. Narrou que no dia dos fatos, ao chegar de seu trabalho, visualizou a vítima conversando com Ítalo pela janela da residência. Declarou que momentos antes do crime, quando sua esposa chegou em casa, também visualizou o acusado Ítalo conversando com a vítima e que, logo após, ambos ouviram o barulho dos tiros.
Afirmou que o ofendido teria sido executado em razão de uma dívida de R$ 70,00 (setenta reais) que possuía com um indivíduo conhecido como "Dentinho", o qual estava preso, contudo o declarante afirmou desconhecer tal pessoa. Relatou que a vítima foi atingida por cerca de cinco disparos e que faleceu ainda no local
.

A testemunha
Rui Guilherme da Silva Borges
relatou ser tio da vítima. Afirma conhecer os acusados, visto que estes moravam na mesma rua que o declarante.
Declarou que a vítima era usuária de drogas e estaria devendo um valor proveniente de dívida de drogas com um indivíduo conhecido como "Dentinho". Afirmou que esta seria a terceira tentativa de os acusados ceifarem a vida do ofendido, ocasião em que adentraram na residência da vítima e desferiram vários disparos contra a mesma.
Relatou que não visualizou o momento da morte de seu sobrinho, contudo ouviu os disparos efetuados contra o mesmo. Declarou que os acusados pularam o muro, adentraram na casa e cometeram o crime, sendo que quando voltaram perceberam que o declarante havia assistido os fatos e passaram a lhe ameaçar dizendo
textuais:
"
fica na tua, tu não viu nada
!” Senão a gente volta e salga vocês!".
Relatou, por fim, que o nacional conhecido como "Dentinho" chama-se Renan, o qual estava preso à época do crime e seria a pessoa para a qual a vítima possuía dívida de drogas.

A testemunha Elisa do
Socorro da Silva Borges
declarou ser mãe do ofendido, confirmando que seu filho era usuário de drogas.
Relatou que no domingo anterior ao crime, o acusado Ítalo foi até sua residência várias vezes a procura da vítima, tendo a declarante o indagado a respeito do que o mesmo queria com seu filho, tendo Ítalo respondido que o ofendido estava devendo a quantia de R$400,00 (quatrocentos reais) para Renan, também conhecido como "Dentinho", o qual estava preso e queria falar com a vítima por telefone
.
Narrou que, posteriormente, Ítalo continuou tentando localizar a vítima e desta vez estava com um celular em mãos, para que "Dentinho" pudesse falar com o filho da declarante. Relatou que posteriormente a vítima atendeu a ligação de "Dentinho" no celular e após isto afirmou para a declarante não se preocupar, pois não estava devendo R$400,00 (quatrocentos reais) para “Dentinho" e sim R$90,00 (noventa reais). Declarou que num momento posterior, Ítalo foi novamente até a sua residência e alertou a declarante para que seu filho pagasse a dívida, pois "Dentinho" havia ameaçado fazer
textuais
"uma arte" com a vítima, ocasião em que a depoente afirmou que seu filho ia pagar a dívida.
Informou que no dia do crime viu Ítalo conversando com a vítima, porém relata que seguiu para a igreja e, lá chegando, recebeu uma ligação de seu outro filho, lhe informando que haviam assassinado Alessandro. (grifos meus)

(...)”

Assim, sendo certo que nesta fase processual não cabem profundas incursões probatórias, sendo suficiente, para a pronúncia, a existência da materialidade e de indícios suficientes da autoria delitiva, existentes
in casu
, o
meritum

causae
deve ser dirimido soberanamente pelo Tribunal do Júri, o qual é o competente para a apreciação dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse sentido colaciono os seguintes precedentes desta Turma,
verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DA AUTORIA. ANIMUS NECANDI. PRESENÇA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO CONHECIDO.

1.
O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal. 3. Dessa forma, havendo, na r. decisão de pronúncia, elemento indiciário da existência de crime doloso contra a vida, não se revela despropositada a submissão ao Conselho de Sentença, da imputação da conduta prevista nos artigo 121, § 2º, incisos V e VII, na forma do art. 14, inciso II, do Código Penal.

4. Habeas corpus não conhecido.

(HC 488.155/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 29/03/2019)

Por derradeiro, não há que se falar na parcialidade das testemunhas arroladas pela acusação por serem parentes da vítima, em razão da inexistência de impedimento para tanto, sendo certo que suas oitivas sequer foram contraditadas pela defesa técnica por ocasião de suas declarações em juízo, conforme preceitua o art. 214 do CPP
[1]
, salientando-se, ainda, que eventuais contradições ou impropriedades das referidas declarações devem ser sustentados perante o Conselho de Sentença, constituindo as suas oitivas meio probatório apto a embasar os indícios de autoria necessários a pronúncia do recorrente. No mesmo sentido:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. GOLPES DE FACA NA VÍTIMA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. PRONÚNCIA E DESIGNAÇÃO DE JULGAMENTO. QUESTÃO SUPERADA. SÚMULA 21 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
OITIVA DE TESTEMUNHAS QUE NÃO PRESENCIARAM OS FATOS. PARENTES DA VÍTIMA. PROVA DESTINADA AO CONVENCIMENTO DO JUIZ
. EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRECLUSÃO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA.

(...)

2. Nenhuma ilegalidade se configura na oitiva de testemunhas que não presenciaram os fatos e que são parentes da vítima, haja vista que o Magistrado é o destinatário da prova e cabe a ele avaliar se a prova serve para o seu convencimento. Além disso, em relação às testemunhas compromissadas, cabia à Defesa contraditá-las, expondo as razões pelas quais as são suspeitas de parcialidade ou indignas de fé, conforme prevê o artigo 214 do Código de Processo Penal.

(...)

4. Devidamente fundamentada a decisão de pronúncia no que se refere à manutenção da prisão cautelar, deve ser denegada a ordem de habeas corpus.

5. Habeas corpus admitido, mas ordem denegada, para manter a prisão cautelar do paciente. (Acórdão 430659, 20100020085385HBC, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI,

2ª Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2010, publicado no DJE: 12/7/2010. Pág.: 213)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença ora recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, ____ de maio de 2022.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 214. Antes de iniciado o depoimento, as partes poderão contraditar a testemunha ou argüir circunstâncias ou defeitos, que a tornem suspeita de parcialidade, ou indigna de fé. O juiz fará consignar a contradita ou argüição e a resposta da testemunha, mas só excluirá a testemunha ou não Ihe deferirá compromisso nos casos previstos nos
arts. 207 e 208
.

Belém, 18/05/2022